Tribunal: TJES
Processo: 0000869-08.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000869-08.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCKAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe. A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ.

Recurso
des
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000869-08.2021.8.08.0024, em que são partes as acima indicadas.ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000869-08.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCKAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS, IURE MARTINS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AIDA LUZIANA DE LIMA LEMOS BATISTA - ES15427
Advogado do(a) APELANTE: AIDA LUZIANA DE LIMA LEMOS BATISTA - ES15427

VOTO

E. Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUCKAS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
e IURE MARTINS MOURA

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou os acusados como incursos nas sanções do

artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 729 (setecentos e vinte e nova) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Em suas razões recursais, busca a defesa a absolvição de seus assistidos, por insuficiência probatória.

Sem razão.

As provas colhidas no decorrer da persecução penal confirmaram a veracidade da imputação ministerial.

A materialidade encontra respaldo no auto de apreensão de fls. 113 do IP em anexo, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 114/115 do IP em anexo, boletim unificado de fls. 94/96 do IP em anexo e pelo laudo toxicológico definitivo de fl. 116 dos presentes autos.

A autoria, de igual modo, é inconteste.

Os acusados, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, negaram o envolvimento com o tráfico de drogas. Todavia, a negativa de autoria não encontrou respaldo no conjunto probatório.

Da análise detida da prova, verifica-se que os policiais militares envolvidos na operação, relataram, com a firmeza necessária, os fatos trazidos na denúncia.

Os Policiais Militares FAGNO FAGIOLI DA SILVA e REGINALDO JORGE DE OLIVEIRA afirmaram, em juízo (fls. 14/15), que, diante da situação, parte da equipe policial permaneceu guarnecendo o local onde foram dispensados os objetos e os demais militares prosseguiram com o acompanhamento.

Esclareceram também que os agentes de segurança pública, em momento algum, perderam os conduzidos de vista, sendo passível alcançá-los e visualizá-los nas dependências da residência invadida, momento em que foram abordados e submetidos à busca pessoal. Desnecessária a transcrição dos referidos depoimentos, mas tenho-os como fundamentos do meu voto.

Vale ressaltar, que é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais militares, bem como de policiais civis e federais, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

Cito precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no HC 790975 / RO, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023, DJe de 13/02/2023; AgRg no HC 765898/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 03/11/2022.

A Defesa não se desincumbiu do seu ônus de trazer aos autos provas suficientes para desacreditar os depoimentos dos policiais, inexistindo qualquer razão para desmerecer as declarações prestadas.

Registro que não é necessário que o réu seja flagrado em atividade de comércio de drogas para configurar o delito de tráfico, pois o tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla.

Enfim, tenho que a análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Por fim, o pleito de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 (uso de drogas), não merece prosperar porque, conforme entendimento da e. Segunda Câmara Criminal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes.

Cito julgado da E. Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo: TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198850108, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021.

Nesse mesmo sentido se encontra o parecer do ilustre Procurador de Justiça MARCELLO SOUZA QUEIROZ.

CONCLUSÃO
:

Mediante tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.